Tribunal: STF
Processo: HC 272913
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Desclassificação. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Castro dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.070.358/SP (evento 6).

O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eventos 2 e 3).

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência da realização de busca pessoal sem fundada suspeita. Argumenta que a medida invasiva está fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sem confirmação por diligências prévias. Defende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Alega que “[d]urante a abordagem, não foi constatada qualquer conduta típica de mercancia por parte do paciente, tampouco foram encontrados instrumentos, apetrechos ou qualquer outro elemento indicativo da prática de tráfico de entorpecentes”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, a desclassificação da conduta imputada.

É o relatório. Decido.

Extraio da ato apontado como coator (evento 6):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de pessoa condenada por tráfico ilícito de entorpecentes, sob o fundamento de se tratar de impetração substitutiva de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade. 
2. A Defesa alega nulidade das provas decorrentes de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas, pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca e das provas derivadas e sustenta a possibilidade de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 , ou absolvição. 
3. O Tribunal estadual manteve a condenação por tráfico, com base em depoimentos firmes de policiais militares, denúncia prévia sobre traficância, confissão extrajudicial e apreensão de drogas e dinheiro em poder do condenado e em local por ele indicado, bem como em anotações criminais pretéritas.
4. Neste Superior Tribunal, já havia sido apreciada, em habeas corpus anterior, a tese de nulidade da busca pessoal realizada nas mesmas circunstâncias fáticas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio e para reiterar tese já apreciada em writ anterior, pode ser conhecido, e, em caso positivo, se haveria flagrante ilegalidade na busca pessoal e na condenação por tráfico de drogas a justificar, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento de nulidade das provas ou a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade apta a caracterizar constrangimento ilegal. 
7. Não se verifica, a partir das alegações da inicial e do agravo regimental, qualquer coação ilegal manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
8. A nulidade da busca pessoal já foi examinada em habeas corpus anteriormente julgado por este Tribunal Superior, no qual se reconheceu a existência de elementos específicos e concretos (denúncia detalhada, localização do indivíduo conforme descrição, apreensão de entorpecentes, confissão e achado de mais droga em local indicado) a justificar a diligência, o que revela reiteração de pedido e afasta o cabimento de nova apreciação da mesma matéria. 
9. O acórdão impugnado consignou, com base em ampla apreciação do conjunto probatório, que a versão defensiva de posse de pequena quantidade de droga para consumo é inverossímil, prevalecendo os depoimentos coesos dos policiais, a apreensão de múltiplas porções de cocaína em poder do condenado e em terreno por ele apontado, o dinheiro em notas fracionadas, a ausência de comprovação de atividade lícita e as condenações anteriores por tráfico, circunstâncias que evidenciam a prática de tráfico ilícito e não mero uso. 
10. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte ilícito para consumo demanda reexame do acervo fático-probatório produzido na ação penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento de provas.
11. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Agravo regimental desprovido.

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Ressaltou que “[e]m que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado”.

Desse modo, o ato indicado como coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, sobre a alegada nulidade da busca pessoal realizada, a autoridade indigitada como coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.070.358/SP, tendo em vista tratar-se de mera reiteração de pedido já formulado anteriormente. Ressaltou que:

“Com efeito, no que tange à nulidade da busca pessoal realizada, constata-se que a matéria já foi analisada neste Tribunal Superior por ocasião do julgamento do HC n. 1.034.019/SP, ajuizado também em favor do ora agravante, no qual foi destacado, entre outros, o seguinte:
"No caso dos autos, não se trata de abordagem fundada em mera intuição policial ou em características vagas e genéricas. A denúncia fornecida pelo transeunte continha elementos específicos e concretos sobre a pessoa, o local e o modus operandi do suposto traficante. Mais relevante ainda, a informação foi imediatamente confirmada pela localização do indivíduo exatamente conforme descrito, pela apreensão de entorpecentes em seu poder, pela confissão espontânea e pela subsequente localização de quantidade adicional de drogas no local por ele indicado. Esse conjunto de elementos objetivos e contemporâneos afasta qualquer alegação de ilegalidade na diligência policial, não havendo que se falar em violação ao art. 240, fishing expedition."
Nesse contexto, a presente impetração, no ponto, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, dado que também indica o não cabimento da insurgência em exame.”

Destaco que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

De outro lado, quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a Corte Superior salientou que:

“(...), em que pese o pleito de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva do agravante, fato é que o apenado foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie. 
Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 27-37):
"A versão negativa não convence, mostra-se inverossímil e não está em sintonia com as demais provas. 
A testemunha, Leliano, policial militar, depôs que durante patrulhamento no bairro Ledamêndola, um transeunte informou sobre um indivíduo branco, tatuado, usando camiseta com número 7, que buscava drogas em uma mata e as distribuía entre Ledamêndola e Barretos Dois. A equipe localizou o suspeito andando de bicicleta. Na abordagem, foram encontrados um celular, R$ 180,00 e dois eppendorfs de cocaína. O abordado inicialmente negou o tráfico, alegando ser usuário, mas após os policiais mencionarem informações sobre o local da droga, confessou e levou-os ao terreno, onde indicou 16 eppendorfs idênticos, escondidos sob telhas. A distância entre a abordagem e o terreno era de cerca de um quarteirão. A busca durou 15 a 20 minutos, com outra equipe chegando posteriormente. Não o conhecia antes dos fatos. 
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Tiago, narrou que durante patrulhamento nos bairros Barretos Dois e Ledamêndola, a equipe recebeu denúncia de um transeunte sobre um homem traficando drogas, que usava camiseta de time com número 7 (possivelmente Corinthians), era tatuado e utilizava bicicleta para distribuir entorpecentes. O suspeito foi abordado e, com ele, encontrados dois pinos de cocaína, R$ 130,00 em notas diversas e um celular. Questionado, confessou o tráfico e indicou um pasto onde escondia mais drogas. Inicialmente, os policiais não localizaram nada, mas depois o abordado levou-os ao local e mostrou onde estavam 16 pinos adicionais, totalizando 18. Ele afirmou que embalava a droga pela manhã e vendia à tarde. A abordagem ocorreu cerca de um quarteirão do esconderijo. O modus operandi na região mudou para uso de bicicletas e esconderijo estratégico, embora não fosse uma “biqueira” conhecida, havia denúncias anteriores.
Não há motivos para rechaçar os depoimentos. Ao contrário, destaque-se, desde já, o recorrente não demonstrou que quisessem prejudicá-lo gratuitamente. Inexiste mostras que queiram mentir. Eles desejam, sim, mostrar o resultado de seu trabalho para inibir a disseminação de crimes. 
[...] 
Apesar da negativa do apelante, com nítida tentativa de enfraquecer a credibilidade da narrativa dos policiais militares, sugerindo, pois, que havia apenas duas porções de cocaína em sua posse, destinadas ao consumo próprio. Não há qualquer indício de que os policiais militares teriam interesse em incriminar falsamente o apelante. Não foi apontada qualquer inimizade prévia, conflito pessoal ou motivação espúria que pudesse justificar conduta tão grave quanto a fabricação de provas. Os agentes estatais receberam denúncias anteriores dando conta da traficância realizada por ele, sendo informadas suas características físicas e modus operandi, em patrulhamento, depararam-se com situação flagrancial, agindo em estrita conformidade com seus deveres funcionais. 
Diante disso, a versão defensiva não encontra respaldo nos autos, prevalecendo a prova colhida sob o crivo do contraditório, depoimentos firmes e coerentes dos policiais, bem como pela apreensão de quantidade considerável de substâncias entorpecentes - parte o recorrente trazia com ele e o restante escondia em um terreno, tratando-se de porções idênticas (18 porções de cocaína, com peso líquido de 6,35 g fls. 12 e fotografias a fls. 204) - além de R$ 130,00 em notas fracionadas (fls. 10), cuja origem lícita sequer foi comprovada, o apelante não apresentou comprovação idônea de exercício de atividade fixa (fls. 16). 
Soma-se a isso o fato de possuir condenações anteriores pela prática do mesmo delito e, ainda, estava em cumprimento de pena no regime aberto (fls. 187/188), circunstância que reforça a habitualidade na conduta delitiva. 
Acrescente-se que o artigo 33 da Lei de Tóxicos prevê diversas condutas. No caso, o apelante trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes para o comércio, conduta que também se tipifica e deve ser combatida. 
Para a configuração do narcotráfico não se exige a visualização de qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, sendo despicienda a “traditio” para consumação do delito (RJTJSP - vol. 97, pág. 512) 
[...] 
Ademais, o recorrente poderia até mesmo ser usuário de drogas, todavia, isso não se deu de maneira exclusiva, sendo imprescindível para caracterizar o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A mera alegação de ser usuário não afasta, por si só, a condição de traficante. As denuncias anônimas e a apreensão de considerável quantidade de drogas reforça a conclusão quanto à finalidade mercantil dos entorpecentes."
De fato, a tese defensiva de que a quantidade de droga apreendida seria menor foi afastada pela Corte estadual com base na análise das provas documentais e orais. Do mesmo modo, a pretensão de desclassificação da conduta para uso foi rechaçada por se considerar que foi, realmente, de traficância, com base no conjunto probatório dos autos do processo de conhecimento. 
Insta mais uma vez salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.”

Nesse prisma, a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente